Tribunal: TJPA
Processo: 0806479-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806479-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: BRUNA CAMILA XAVIER ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0806479-72.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA
.

PACIENTE:
BRUNA CAMILA XAVIER ANDRADE
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº
0800535-41.2024.8.14.0501
.

Procuradora de Justiça: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, IV DO CP. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA.

NULIDADE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. DESCABIMENTO.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. UNÂNIME.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. No caso, o Juízo indicado como coator demonstrou a necessidade de algum acautelamento da ordem pública. A
segregação cautelar da paciente se funda no fato dela ter
supostamente praticado crime de Furto Qualificado. Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada da coata, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima sem nenhum outro dado desabonador.

3. Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do coato, previstas no art. 319 do CPP,

razão pelo qual concedo a ordem na matéria ventilada.

4.
No que tange ao pedido de trancamento da ação penal
, por nulidade do Auto de Prisão em Flagrante Delito,
entendo não assistir razão a impetrante.
O
trancamento da ação penal, pela via de
habeas corpus,
é medida de exceção que só é admissível quando emerge dos autos,
de forma inequívoca
,
a inocência da paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

5.
Não foram colacionados aos autos quaisquer elementos comprobatórios capazes de comprovar a suposta agressão física sofrida pela paciente e supostamente perpetrada pelos policiais militares durante a prisão em flagrante. A denúncia descreve conduta típica foram apontados indícios suficientes a desencadear a persecução penal. Não é possível excluir a paciente da ação penal, sem dilação probatória,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

6. Ordem
conhecida e parcialmente concedida,
apenas

para ratificar a medida liminar anteriormente deferida, quanto a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, ao prudente arbítrio fundamentado do magistrado natural da causa.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer o
writ
e, no mérito, conceder a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório e para Trancamento da Ação Penal, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
BRUNA CAMILA XAVIER ANDRADE
, já qualificado nos autos (ID 19130315, pág. 11), com prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, em 22/03/2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo
art. 155, § 4º, inciso I do Código Penal (Furto Qualificado)
.

Apontam como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro da Comarca de Belém-PA
.

Alega, fundamentalmente, constrangimento ilegal tendo em vista a
nulidade do Auto de Prisão em Flagrante. Destaca, também, a prática de tortura pelos policiais militares responsáveis pela prisão da paciente
.

Requer a nulidade do auto de prisão em Flagrante; o trancamento da ação e o relaxamento ou revogação da prisão, sem fiança
.
Junta documentos.

No ID 19234848, a medida liminar requerida foi deferida e na mesma decisão
solicitadas informações à autoridade coatora e, após, determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

No ID 19295357, foram prestadas as informações pela Autoridade Coatora.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e concessão da ordem, ratificando a liminar anteriormente deferida (ID 19320150).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Entendo que, somente, a medida liminar deve ser ratificada, concedendo a ordem da impetração na matéria
, ante o manifesto constrangimento ilegal imposto a paciente tendo em vista que a prisão preventiva se mostra inadequada e desproporcional.
Explico melhor.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. No caso dos autos, após a prisão em flagrante, homologada e convertida em prisão preventiva, o juízo primevo fundamentou a necessidade da medida extrema nos seguintes termos (ID 19129314, pontos de interesse):

“(...) É o breve relatório. Decido.

Em conformidade com art. 310 do CPP pela Lei n. 13.964/2019, orienta a realização da audiência de custódia quando recebido o flagrante, e as circunstâncias que evidenciarem a hipótese de concessão de liberdade provisória, a decisão deverá ser desde logo proferida, uma vez que seria irrazoável deixar o autuado aguardar preso a realização da audiência de custódia quando à conclusão será de sua soltura. (...).

Observo, ainda, que foram preenchidos os requisitos previstos no art. 304 do CPP, porquanto foram ouvidos no respectivo auto, na sequência, condutor, testemunha, vítima e conduzido, o instrumento está devidamente assinado por todos.

Diante dos documentos, ficou comprovada as exigências previstas no art. 306 do CPP, bem como a entrega da nota de culpa (§ 2º, art. 306, CPP) e ciência das garantias constitucionais. (...).

Quanto ao status libertatis do autuado, a Constituição Federal assegura, como direitos fundamentais, dentre outros, a liberdade (art. 5º, caput) e a permanência em liberdade (art. 5º, LXVI), quando afirma que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”.

Dessa forma, a medida constritiva, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, somente deve ocorrer em caso de extrema necessidade, de modo que o ordenamento jurídico sempre tem zelado pela adoção de medidas que assegurem o prosseguimento regular do processo sem o sacrifício da liberdade. (...).

Por todo o exposto, nas razões expendidas, com fundamento no art. 312 do CPP, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE contra BRUNA CAMILA XAVIER ANDRADE e, também, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com a finalidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que a flagranteada é contumaz na prática de crimes. Dessa maneira, a manutenção da prisão, mostra-se adequada para garantir a ordem pública, evitando-se com à medida que a autuada pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propensa à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. (...).

Como se vê, a segregação cautelar da paciente se funda no fato de ter praticado o crime de Furto Qualificado contra o estabelecimento comercial

“Cantinho Caseiro”.
Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada da coata, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima sem nenhum outro dado desabonador, relevante que motive a custódia cautelar.

Conquanto as circunstâncias indicadas revelem a necessidade de acautelamento da ordem pública, elas não demonstram, concretamente, a necessidade de se resguardar a ordem econômica ou fato que coloque em risco a aplicação da lei penal.

Deixando mais claro, afirmo que a
garantia da ordem econômica
[1]
que autoriza a custódia cautelar, deve ter por base atividades ilícitas que repercutem negativamente no comércio lícito e, portanto, alcançam um indeterminando contingente de trabalhadores e comerciantes honestos vulnerando o princípio constitucional da livre concorrência. (STF - HC: 91016 SP, Relator: Carlos Britto, Data de Julgamento: 13/11/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: DJE-083 DIVULG 08-05-2008 PUBLIC 09-05-2008 EMENT VOL-02318-02 PP-00231).

Sobre o perigo de fuga e a
necessidade de se garantir aplicação da lei penal
, assento que para o Supremo Tribunal Federal, nem mesmo
“’a condição jurídica de não-nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitima a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório”
(STF. 2ªT., HC 94.016, rel. Min. Celso de Mello, 26.02.2009).

Nesse sentido, mostra-se indispensável que a decisão constritiva indique condutas concretas aptas a formar um convencimento minimamente seguro sobre o risco de fuga, se não certo, ao menos provável. (STF. 1ªT., HC 122572, rel. Roberto Barroso, 10.06.2014).

Dessa forma, e considerando que não foram descritos motivos concretos que possibilitem presumir o risco de fuga ou da prática delitiva, afasto, por falta de substrato fático-jurídico dos requisitos invocados na decisão, para implementar a custódia cautelar.

É plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, o Estado-Juiz – à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa. Cito, por oportuno, parte específica de decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:

Trata-se de
réu primário e de bons antecedentes
. Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva. (...).

Afirmou que “nos autos, descreve-se conduta com os traços característicos de atuação na qualidade de “mula” do tráfico, onde o recorrente, tecnicamente primário, foi abordado pela polícia após a localização de veículo carregado com grande quantidade de drogas, a qual, confessadamente, foi contratado para transportar de Ponta Porã/MS até Presidente Prudente/SP, mediante pagamento de contraprestação estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Ademais,
à corré do paciente, presa em circunstâncias semelhantes, foi concedida prisão domiciliar
.

Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que
a liberdade de um indivíduo suspeito da

prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver

decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos

concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do

crime ou em razão de seu caráter hediondo
. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.

Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por
medidas cautelares diversas da

prisão
, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto,
concedo a ordem
a fim de
revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, Dorlei Claudiano
, se por outro

motivo não estiver preso. Em substituição, determino a
imposição das seguintes medidas cautelares diversas
da prisão, na forma do art. 319 do CPP:

a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);

b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, com proibição de contato com pessoas estranhas ao seu convívio no referido período; e

c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau”.

(STF - HC: 195990/SP 0111600-39.2020.1.00.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 22/12/2020, Data de Publicação: 12/01/2021 – grifos no original).

Nesse cenário e considerando que a paciente é primária, averbo que não se apresenta a prisão cautelar

como mecanismo proporcional e adequado ao resguardo da ordem pública, sendo, na esteira de decisões dos Tribunais Superiores, adequado e suficiente, a fim de atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impondo à coata medidas alternativas à prisão que preservam, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do coato, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
razão pelo qual concedo a ordem na matéria ventilada.

No que tange ao pedido de trancamento da ação penal
de
nº 0800535-41.2024.8.14.0501, sob a alegada nulidade do Auto de Prisão em Flagrante Delito,
entendo que não assiste razão a impetrante, como passo a explicar.

O
trancamento da ação penal, pela via de
habeas corpus,
é medida de exceção que só é admissível quando emerge dos autos,
de forma inequívoca
,
a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

As Cortes Superiores, reiteradamente, têm decidido que o trancamento da ação penal por falta de justa causa, na via estreita do
habeas corpus
, somente é viável desde que se comprove, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não se verifica na espécie. Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Processo Penal Comentado. 13. ed. Revista ampliada. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.”

Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao firmar que a propositura da ação penal exige, tão somente, a presença de
indícios mínimos e suficientes de autoria
, como evidencia o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. (...)

FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.
(...).

(AgRg no HC 592.864/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

Compulsando atentamente os documentos juntados aos autos é de fácil compreensão que existem provas da materialidade e indícios mínimos de autoria, como deixa claro o excerto da denúncia, nos autos do processo em referência (ID 113319296):

(...) Consta na peça informativa que, na madrugada do dia 21 de abril de 2024, por volta de 21:45h, em residência particular, na Rua Raimundo Cintra, nº 15, Alameda Cardoso, Bairro Mangueiras, neste Distrito de Mosqueiro, a denunciada BRUNA CAMILA XAVIER ANDRADE subtraiu, mediante destruição/rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, bens da vítima WILLIAM CARLOS DE SOUSA BATISTA.

Relatam os autos que agentes policiais estavam em ronda ostensiva, quando foram informados pela vítima WILLIAM CARLOS que sua residência havia sido arrombada pela porta dos fundos, e do interior dela foram subtraídos a quantia em dinheiro de R$ 600,00 (seiscentos reais) e 02 (dois) vidros de perfume (MALBEC e ESSENCIAL).

A vítima relata que obteve informações da vizinhança de que BRUNA CAMILA XAVIER ANDRADE teria praticado o crime, tendo em vista ser viciada em drogas e contumaz na prática dessa espécie de delito na região.

Após informações, então, agentes passaram a realizar buscas pela área na tentativa de localizar a denunciada, encontrando-a na Rua Quinze de Novembro. Ao ser abordada, foi realizada sua revista pessoal, por uma policial mulher, e com ela foram encontrados os 02 (dois) perfumes e a quantia em dinheiro de R$385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), subtraídos da vítima, ID 112144956.

Segundo os autos, a denunciada, ao receber voz de prisão dos agentes, confessou ter sido ela quem entrou na casa da vítima e subtraiu os objetos e a quantia de R$600,00, porém já havia gastado uma parte do dinheiro com bebidas e drogas.

Agindo do modo acima descrito, a denunciada BRUNA CAMILA XAVIER ANDRADE incorreu na prática do crime tipificado no Art. 155, §1º e §4º, inciso I, do CPB, devendo ser convenientemente processada e julgada, na forma da lei. (...).

Constata-se, pelos fatos expostos e da análise do processo em referência, que a paciente arrombou e invadiu a residência da vítima subtraindo os valores e objetos descritos na denúncia. Outrossim, vê-se ainda, pela simples leitura da inicial acusatória constar a descrição do fato típico e
indícios suficientes de materialidade e de autoria que comportam o curso de uma ação penal para análise mais aprofundada da matéria.
A propósito:

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PACIENTE QUE ALEGA TER SIDO AGREDIDO/TORTURADO NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE DE PLANO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A ENSEJAR A NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NOVO TÍTULO PRISIONAL. OFENSA À INTEGRIDADE NÃO AFERÍVEL EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. QUESTÃO A SER SUBMETIDA EM ANÁLISE CORREICIONAL. NÃO MACULA A PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A impetrante almeja o relaxamento da prisão cautelar e, por conseguinte, a soltura do paciente, mediante a concessão da ordem de Habeas Corpus. Para tanto, utilizou-se da tese de nulidade do auto de prisão em flagrante, por suposta agressão e tortura perpetradas pela autoridade policial em desfavor do paciente, o que ensejaria a ilegalidade da prisão e, por conseguinte, sua soltura. 2. Inicialmente, importa recordar que o Habeas Corpus é medida excepcionalíssima e extrema, apenas cabível quando verificada a não necessidade de dilação probatória; ocorre que, a análise proposta pela impetrante, quanto à ilegalidade da prisão cautelar e a nulidade dos autos de prisão em flagrante, atrelados à possível condição de tortura, mostra-se inviável em sede de cognição sumária, pois a via estreita do Habeas Corpus não comporta o reexame de fatos e provas constantes nos autos. Ademais, percebe-se que, para a correta apuração destes fatos, é necessária a dilação probatória. 3. Outrossim, observa-se que não foram colacionados aos autos quaisquer elementos comprobatórios capazes de comprovar a suposta agressão física sofrida pelo paciente. Ademais, o laudo pericial, vide fls. 33 destes autos, refere em parecer que segundo o periciando as lesões sofridas pelo paciente decorreram da fuga que este empreendera na tentativa de se omitir da situação de flagrância. 4. Desta forma, in casu, satisfeitos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a medida segregativa não pode ser afastada por alegada suspeita de cometimento de tortura no momento da prisão em flagrante e , por conseguinte, não se pode determinar a nulidade do auto de prisão em flagrante sem a cognição acurada da ilegalidade reportada, que só é possível mediante o prosseguimento da ação penal originária, por meio do reexame de provas, portanto, não cabível em sede de Habeas Corpus. 5. Ordem não conhecida.

(TJ-CE - HC: 06329206720228060000 Iguatu, Relator: SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, Data de Julgamento: 13/09/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2022).

Demais, não foram colacionados aos autos quaisquer elementos comprobatórios capazes de comprovar a suposta agressão física sofrida pela paciente, supostamente perpetrada pelos policiais militares quando ocorrera a prisão em flagrante.

Embora se reconheça que tais acusações devem ser plenamente apuradas e se confirmadas, aplicada a devida punição aos envolvidos, a possível tortura suportada pela coata quando da sua abordagem (ainda não apuradas, repise-se) em estado de flagrância, pelos policiais militares, não tem o condão de, neste momento, por si só, afastar a prisão cautelar imposta, quando presentes os requisitos para aplicação da medida.

Ademais a denúncia, destaca-se, descreve conduta típica e foram apontados indícios suficientes a desencadear a persecução penal, não sendo possível excluí-la, sem dilação probatória, possuindo ainda a paciente registros de ações penais em curso, caracterizando reiteração delitiva, afastando a aplicação da tese invocada,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

À vista de todo o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM,
apenas para confirmar a liminar outrora deferida,
corroborando o Alvará de Soltura expedido em favor da paciente
BRUNA CAMILA XAVIER ANDRADE
,
ratificando as medidas cautelares anteriormente impostas e fiscalizadas pela apontada autoridade coatora, sem prejuízo de nova decretação,

em caso de descumprimento, ou de fixação de novas medidas que se mostrarem necessárias ao prudente arbítrio do magistrado natural da causa.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

[1]

12.

Garantia da ordem econômica.
Aury Lopes Jr., assinala que: [...] tal fundamento foi inserido no art. 312 do CPP por força da Lei 8884/94, Lei Antitruste, par ao fim de tutelar o risco decorrente daquelas condutas que, levadas a cabo pelo agente, afetam perdas financeiras vultosas, seja por colocar em perigo a credibilidade e o funcionamento do sistema financeiro ou mesmo o mercado de ações e valores. Tal situação [...] teve e tem pouquíssima utilização forense. ‘A magnitude da lesão’, prevista no art. 30 da Lei 7.492, quando invocada, em geral o é para justificar o abalo social da garantia da ordem pública [...] e não para tutelar a ordem econômica – LOPES JUNIOR. Aury. Direito Processual Penal. 10. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 837”
. (GOMES FILHO, Antônio Magalhães. TORON, Alberto Zacarias.

BADORÓ. Gustavo Henrique. Coordenadores. Código de processo penal comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 581).

Belém, 07/10/2024